Tribunal: TCU
Processo: 040.024/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 37/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado pelo denunciante, uma vez ausentes os pressupostos necessários à sua concessão; bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.024/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.